Tribunal: STF
Processo: ARE 1579473
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Ferdinando Paraguay Ribeiro Coutinho e Outro(a/s) contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:  



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO NO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. NULIDADE DE ATOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM MATÉRIA PRELIMINAR. RELATOR VENCIDO. REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE. 1. O STJ tem orientação pacífica de que a “ausência de demonstração de prejuízo às defesas [...] impede a decretação de nulidade processual” (AgRg na PET na APn n. 940/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/2/2024, DJe de 23/2/2024), situação do presente feito. 2. A controvérsia principal dos autos consiste em saber se deve ser substituído o relator/conselheiro quando vencido em decisão colegiada de natureza interlocutória (preliminar), ou, em outras palavras: quem proferiu o voto divergente (e vencedor) de questão preliminar deve prosseguir como relator do feito em si? 3. A concessão da ordem em mandado de segurança pressupõe a presença do direito líquido e certo da parte impetrante, demonstrado mediante prova pré-constituída. 4. Hipótese em que que o Regimento Interno do TCE/PB não previa expressamente a modificação de competência/relatoria no caso de o relator ser vencido em matéria preliminar, não havendo, pois, direito líquido e certo a tal alteração. 5. Em situações que se assemelham à dos autos, o STJ, assim como fez o TCE/PB, manteve a relatoria do feito em si com o relator vencido apenas na questão preliminar, citando-se, exemplificativamente, os seguintes acórdãos: AgInt nos EREsp n. 1.482.089/PA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 1/3/2019, e CC n. 92.406/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 20/2/2008, DJe de 8/5/2008. 6. Recurso ordinário desprovido.” (RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 68.561 - PB, Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Ministro Gurgel de Faria, j. 27.8.2024)  



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI e XXXVII, e 97 da Constituição da República, bem como afronta à Sumula Vinculante 10. Argumenta-se, em síntese, que as alegadas violações se deram em razão ”[d]a condução do procedimento perante o Tribunal de Contas por relator que já não mais tinha poderes para tanto.”



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não há falar em ofensa ao art. 97 da Carta Maior ou em contrariedade à Súmula Vinculante 10, porquanto não foi declarada, na hipótese, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. Com efeito, a Corte de origem solveu a questão à luz das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, sem, portanto, declarar a incompatibilidade entre a Constituição Federal e a norma legal que se pretende ver incidir à espécie. Nesse sentido: ARE 1.047.530-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 19.12.2017, e ARE 964.753-AgR/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 10.02.2017, este assim ementado:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. MOMENTO DE COMPROVAÇÃO DO LIMITE DE IDADE MÁXIMO. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que o limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)  



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)  



    De outra parte, depreende-se do acórdão recorrido: 



    “Quanto ao primeiro item “i”, o STJ tem orientação pacífica de que a “ausência de demonstração de prejuízo às defesas [...] impede a decretação de nulidade processual” (AgRg na PET na APn n. 940/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/2/2024, DJe de 23/2/2024).



    No caso, não há nenhum sinal de que o ato questionado tenha prejudicado os particulares.



    O único prejuízo reportado pelos autores, em relação aos atos decisórios do Conselheiro Renato Sérgio posteriores à sessão de julgamento da 1ª Câmara do TCE/PB de 29/06/2017, teria sido uma indevida fungibilidade recursal que tal conselheiro haveria dado ao recurso da parte contrária.



    Acontece que: a) os autores desistiram expressamente de discutir essa questão da fungibilidade, evidenciando não ter amargado prejuízo quanto ao tema; e b) ainda que assim não fosse, os próprios impetrantes noticiaram que o referido recurso (ao qual foi dada a fungibilidade) foi desprovido (e-STJ fl. 607), o que deixa ainda mais claro não ser possível falar em prejuízo.



    Em relação ao item “ii”, a controvérsia consiste em saber se deve ser substituído o relator/conselheiro quando vencido em decisão colegiada de natureza interlocutória (preliminar). Ou, em outras palavras: quem proferiu o voto divergente (e vencedor) de questão preliminar deve prosseguir como relator do feito em si?



    A meu ver, a resposta é seguramente negativa.



    Primeiro porque em se tratando de mandado de segurança, seria imprescindível haver prova pré-constituída de que o Regimento Interno do TCE/PB previa tal espécie de modificação de competência/relatoria, mas não há.



    Na realidade, os dispositivos mencionados pela parte impetrante dizem respeito a quem deve ser o relator para acórdão (voto vencedor), nada dispondo a respeito da redistribuição do feito, muito menos quando se trata de decisão de caráter preliminar.



    O Código de Processo Civil também não apresenta orientação na forma pretendida pelos recorrentes.



    E, ao contrário do que alegam os particulares, nem a dinâmica operada no STJ auxiliaria a tese autoral. Os casos desta Corte de Justiça mencionados pelos recorrentes (como o REsp 598111 e o CC 145.705) retratam situações em que o mérito em si do feito havia sido julgado, daí por que transferir a competência a outro relator (o que proferiu o voto vencedor).



    Porém, em hipóteses que muito mais se assemelham à dos autos, este mesmo Tribunal Superior, assim como fez o TCE/PB, manteve a relatoria do feito em si com o relator original quando este é vencido apenas na questão preliminar.



    [...]



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso ordinário.” (eDoc. nº 51, Id.: 21d7de66)



    No caso, incide o princípio de que não há nulidade sem dano (pas de nullité sans grief), o que afasta qualquer alegação de violação às garantias processuais constitucionais.



    Portanto, ainda que superados tais óbices, melhor sorte não teria o recurso, uma vez que não há nulidade sem demonstração de prejuízo concreto. Eventuais irregularidades procedimentais somente ensejam invalidação quando evidenciado que o vício afetou o exercício do contraditório e da ampla defesa. Esse é o entendimento pacífico deste Supremo Tribunal Federal:



    “CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. TOMADA DE CONTAS. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO . RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO INTERPOSTO POR INTERESSADO. NÃO CONHECIMENTO. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE CONHECER DE RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO APÓS O JULGAMENTO DE SEMELHANTE MEDIDA. 1. Mandado de segurança impetrado por interessado em procedimento de tomada de contas no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região ' Campinas. A autoridade tida por coatora não conheceu de recurso de reconsideração interposto pela ora impetrante, interessada que foi admitida a participar do procedimento após o julgamento de primeiro recurso de reconsideração, interposto pelo TRT. 2. Alega-se que a decisão é contraditória, na medida em que teria reconhecido, inicialmente, a possibilidade de a então interessada interpor o recurso de reconsideração para, logo após, negar tal permissão . 3. Sustenta-se, também, que a decisão viola o art. 143, § 3º do Regimento Interno do TCU, porquanto ausentes ou insuficientes os consideranda utilizados no acórdão impugnado. 4 . Por fim, sustenta-se a nulidade do julgamento, dado que a parte não teria sido intimada da respectiva data. 5. Ausente a alegada contradição no acórdão impugnado. Ao se referir à possibilidade de interposição de recurso de reconsideração, o TCU se referiu ao momento processual em que a ora impetrante ingressou no procedimento como interessada . Segundo o TCU, é praxe, em alguns processos, considerar prejudicada a contagem de prazo em casos nos quais há a intervenção de interessados no curso do procedimento. Por outro lado, se a parte optou por interpor apenas embargos de declaração de outra decisão, não poderia, em momento subseqüente, pretender impugnar a primeira decisão com o recurso de reconsideração. Momentos processuais distintos. 6 . Presença de consideranda como requisito para validade da decisão do TCU. Como se depreende da leitura dos autos, o acórdão impugnado utiliza oito enunciados a título de considerações. Improcedência da alegação de ausência ou insuficiência do trecho do acórdão destinado a expor, de forma sucinta, os fatos e circunstâncias essenciais à compreensão da decisão. 7 . Inexistência de prejuízo relativo à falta de intimação da data de julgamento. O julgamento de alguns tipos de recurso não demandam prévia inclusão em pauta, por se tratarem de casos urgentes ou por não ser cabível a intervenção das partes em sustentação oral. Em todas as hipóteses haverá, contudo, permissão legal para tanto (e.g ., RISTF). Para tais casos descabe falar-se em nulidade do julgamento ante a ausência de intimação da parte sobre a respectiva data. Mandado de segurança conhecido, mas ao qual se denega a ordem pleiteada.” (MS: 25673 DF, Relator JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno DJe 11/05/2011, )



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU SOLICITAÇÕES DE REDISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO A OUTRO RELATOR E DE DESENTRANHAMENTO DE ACÓRDÃO ANULADO. ART . 144 DO CPC, DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA AO TCU, QUE VEICULA ELENCO TAXATIVO DE HIPÓTESES DE IMPEDIMENTO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO HISTÓRICO PROCESSUAL QUE JUSTIFICA A MANUTENÇÃO DE ACÓRDÃO ANULADO NOS AUTOS DO PROCESSO TC Nº 007.505/2016-7 . AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ULTRAJE CONCRETO ÀS GARANTIAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 1. As hipóteses de impedimento veiculadas no art. 144 do CPC, subsidiariamente aplicável ao Tribunal de Contas da União, não admitem interpretação ampliativa . 2. A anulação de acórdão, por vício na publicação da pauta de julgamento, não se amolda a quaisquer das restritas hipóteses indicadas no art. 144 do CPC. 3 . A manutenção do acórdão anulado por vício procedimental, nos autos do processo TC nº 007.505/2016-7, além de pertinente para a preservação do histórico processual, não configura ultraje às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 4. Não há falar em nulidade sem demonstração de prejuízo concreto . Precedentes. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1 .021, § 4º, do Código de Processo Civil, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (MS: 37226, Relatora ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 31/08/2020)



    Outrossim, da análise dos autos verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicável (Regimento Interno do TCE/PB), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Condenação imposta pelo TCU. Ressarcimento ao erário. Afastamento da prescrição. Legislação infraconstitucional. Análise das provas dos autos que amparam o acórdão atacado. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não se afastou da orientação jurisprudencial firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 899 da Repercussão Geral pela prescritibilidade da pretensão de ressarcimento do erário fundada em decisão de tribunal de contas. 2. In casu, a análise quanto ao termo inicial do prazo prescricional da pretensão executória não prescinde do exame da legislação infraconstitucional ou dos fatos e das provas que compõem a lide, o qual é inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.”(ARE 1525414 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 26-02-2025)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REJEIÇÃO DAS CONTAS DE EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA PELA CÂMARA MUNICIPAL, APÓS PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE APLICOU PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 339 E 660. AGRAVO INCABÍVEL. MATÉRIA REMANESCENTE. LEI COMPLEMENTAR 709/1993 DO ESTADO DE SÃO PAULO. REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. (ARE 1318253 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 05-12-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente